Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXA. ANUÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DE CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. NÃO RETROATIVO. VALOR DA CAUSA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, definiu que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. A contrario sensu, comprovado nos autos que o possuidor do imóvel participa da associação, usufruindo de seus benefícios, resta configurada a anuência de que trata o Tema Repetitivo 882.
3. Recurso conhecido e provido